Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0751663-38.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCO AURELIO KIYOMI CHAVES EMBARGADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 72021427), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora